Tribunal: TJBA
Processo: 8014803-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014803-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: L. K. P. e outros

Advogado(s)
:
ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso de agravo de instrumento. Plano de saúde.
T
ranstorno do espectro autista.
T
ratamento multidisciplinar indicado por médico assistente. Recusa da cobertura. Antecipação de tutela em favor do consumidor mantida. Recurso não provido. A
gravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, determinando a cobertura de tratamento multidisciplinar especializado, conforme recomendação médica, a menor impúbere diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84.5). O pedido foi fundamentado na urgência da terapêutica indicada e na existência de prejuízos funcionais decorrentes da ausência do tratamento.

II. Questão em discussão

2. Verificar a existência de requisitos para concessão da tutela de urgência que determinou o custeio ao tratamento multidisciplinar indicado por profissional médico para paciente com diagnóstico de TEA, prescrito à
parte
autora.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 12.764/2012 garante expressamente o direito das pessoas com Transtorno do Espectro Autista ao atendimento multiprofissional, o que legitima a exigência de cobertura contratual por parte da operadora.

4. A recusa de cobertura sob alegação de ausência de previsão contratual afronta o Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 51, § 1º, I, por configurar cláusula abusiva que compromete o objeto do contrato e o equilíbrio contratual.

5. Os relatórios médicos comprovam a existência de prejuízos funcionais e a urgência da terapêutica recomendada, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, requisitos previstos no art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento não provido. R
ecurso de agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento n.
8014803-60.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SULAMÉRICA S/A

e, como agravad
o
,
L.K.P.
, menor, representada por seu genitor
CARLOS ALBERTO CASCARDO PETTINE
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira

Câmara Cível

do Estado da Bahia, por unanimidade,

em
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso
de agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.